Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752738-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO FILHO AGRAVADO: BRADESCO SEGUROS S/A D E S P A C H O Intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso em relação ao pedido de declaração de ilegalidade da repetição da diligência de pesquisa dos sistemas Sisbajud e Renajud, por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 17 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator